Tribunal: TJSP
Processo: 0067087-27.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
1-) Apelação criminal. Furto (qualificado) tentado e corrupção de menores. Parcial provimento do recurso da Defesa para reconhecer o concurso formal entre os crimes, com reflexo no "quantum" das penas, tendo-se um (1) ano, seis (6) meses e vinte (20) dias de reclusão e sete (7) dias-multa.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos.

Ementa:
1-) Apelação criminal. Furto (qualificado) tentado e corrupção de menores. Parcial provimento do recurso da Defesa para reconhecer o concurso formal entre os crimes, com reflexo no "quantum" das penas, tendo-se um (1) ano, seis (6) meses e vinte (20) dias de reclusão e sete (7) dias-multa.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Qualificadoras igualmente comprovadas pela prova oral amealhada (rompimento de obstáculo e concurso de pessoas).
3-) O crime tipificado no art. 244-B da Lei no 8.069/90 é de natureza formal, prescindindo de dolo para a sua caracterização (Súmula 500 do STJ).
4-) Dosimetria que comporta pequeno ajuste, ante o reconhecimento do concurso formal. Na primeira fase, as básicas com relação ao furto, podem ser fixadas 1/6 acima do piso, ante a presença de duas qualificadoras (rompimento de obstáculo e concurso de agentes), sendo que uma delas é utilizada para a qualificação do delito, ao passo que a outra é considerada como circunstância judicial desfavorável. As penas-base foram fixadas no piso pela não existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis no tocante à corrupção de menores. Na segunda etapa, a pena tornou ao piso, ante a atenuante da menoridade penal (artigo 65, I, do Código Penal), quanto ao furto qualificado. Referida atenuante não leva a pena aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ) quanto ao crime de corrupção. Não existiam, na terceira fase, causas de diminuição e de aumento quanto a corrupção de menores. Redução de 1/3, pelo "iter criminis" percorrido quanto ao furto. Por fim, ante o concurso formal de delitos, a pena do mais grave (furto) fica acrescida de 1/6, totalizando um (1) ano, seis (6) meses e vinte (20) dias de reclusão e sete (7) dias-multa.
5-) Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, fixado o regime aberto para o caso de descumprimento e conversão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0067087-27.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VICTOR
HUGO DE LIMA BITTENCOURT, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para reconhecer o concurso formal entre os crimes,
reduzindo-se a pena à um (1) ano, seis (6) meses e vinte (20) dias de reclusão e sete
(7) dias-multa, mantidos os demais termos da r. sentença, com determinação, nos
termos do voto do E. Relator. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 3254
Apelação Criminal no 0067087-27.2017.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Juiz de Direito: doutor Leonardo Valente Barreiros
Apelante: Victor Hugo de Lima Bittencourt
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Furto (qualificado) tentado e corrupção de menores.
Parcial provimento do recurso da Defesa para reconhecer o concurso formal entre os crimes,
com reflexo no “quantum” das penas, tendo-se um (1) ano, seis (6) meses e vinte (20) dias de
reclusão e sete (7) dias-multa.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e
documentos existentes nos autos. Qualificadoras igualmente comprovadas pela prova oral
amealhada (rompimento de obstáculo e concurso de pessoas).
3-) O crime tipificado no art. 244-B da Lei no 8.069/90 é de natureza formal,
prescindindo de dolo para a sua caracterização (Súmula 500 do STJ).
4-) Dosimetria que comporta pequeno ajuste, ante o reconhecimento do
concurso formal. Na primeira fase, as básicas com relação ao furto, podem ser fixadas 1/6
acima do piso, ante a presença de duas qualificadoras (rompimento de obstáculo e concurso
de agentes), sendo que uma delas é utilizada para a qualificação do delito, ao passo que a
outra é considerada como circunstância judicial desfavorável. As penas-base foram fixadas
no piso pela não existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis no tocante à corrupção
de menores. Na segunda etapa, a pena tornou ao piso, ante a atenuante da menoridade penal
(artigo 65, I, do Código Penal), quanto ao furto qualificado. Referida atenuante não leva a
pena aquém do mínimo (Súmula 231 do STJ) quanto ao crime de corrupção. Não existiam,
na terceira fase, causas de diminuição e de aumento quanto a corrupção de menores.
Redução de 1/3, pelo "iter criminis" percorrido quanto ao furto. Por fim, ante o concurso
formal de delitos, a pena do mais grave (furto) fica acrescida de 1/6, totalizando um (1) ano,
seis (6) meses e vinte (20) dias de reclusão e sete (7) dias-multa.
5-) Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos,
fixado o regime aberto para o caso de descumprimento e conversão.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 231/232
VICTOR HUGO (menor de 21 anos a época dos fatos fls. 20) foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenado à pena de dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão, em regime inicial
aberto, além do pagamento de seis (6) dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída
a carcerária por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços a
comunidade e prestação pecuniária, como incurso no art. artigo 155, § 4o, incisos I e
IV, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal e art. 244-B do Estatuto da
Criança e do Adolescente, na forma do art. 69 do Código Penal, porque no dia
31.7.2017, por volta das 12 horas, na Rua Neves de Carvalho, Bom Retiro, São Paulo/SP,
tentou subtrair para proveito comum, agindo em concurso com o menor A. P. D. S.,
mediante rompimento de obstáculo, pertences localizados no apartamento da vítima
W.C. M., não conseguindo alcançar a consumação por circunstâncias alheias a sua
vontade.
Nas razões de apelação, apresentada pela douta Defesa requereu-se a
absolvição por insuficiência de provas (fls. 279/282).
Contrarrazões a fls. 316/319, com requerimento para manutenção da r.
sentença.
A r. sentença transitou em julgado para a Acusação em 19.12.2017 (fls.
269).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do
recurso (fls. 324/327).
A prova oral foi colhida e gravada por meio audiovisual em mídia
(declarações da vítima, depoimentos das testemunhas e interrogatório do apelante,
gravação audiovisual em mídia, link de acesso às fls. 245).
II Fundamentação
O apelo comporta parcial acolhimento, com respeito ao entendimento do
digno Magistrado.
A materialidade delitiva resultou comprovadas pelo teor do acervo do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
existente na fase inquisitiva (auto de prisão em flagrante de fls. 6/18, boletim de
ocorrência de fls. 22/27 e auto de exibição e apreensão de fls. 28/29) e provas coligidas
durante a instrução criminal, tentou-se a subtração de bens com valor econômico, além
disso, menor de idade foi corrompido.
No distrito, o apelante ficou em silêncio (fls. 20), respaldado em norma de
ordem constitucional, fato, posto que seja um direito inviolável, não condiz com a atitude
de quem é inocente. Se essa fosse a situação do acusado, aproveitaria a primeira
oportunidade, no “calor dos acontecimentos”, para, pelo menos, dizer que nenhum
envolvimento tinha com o crime (cf. Apel. no 1.245.929/0, julgado em 19.3.2001, 11a
Câmara, Relator: Fernandes de Oliveira, RJTACRIM 5).
No interrogatório, ele negou a prática dos crimes. Entrou no condomínio
para entregar o boton de acesso para Gabriel, que disse morar no condomínio. Ele havia
esquecido o objeto na praça, local onde conheceu-o dias antes. Tocou a campainha, mas
ninguém atendeu. Não levava chave de fenda e não tentou forçar a porta. Chamou o
adolescente para acompanhá-lo. Não sabe a razão do menor ter confessado a tentativa do
furto. Encontrou o proprietário do apartamento na portaria (gravação audiovisual em
mídia, fls. 245).

A versão defensiva é frágil, inverossímil e dissociada do conjunto
probatório.
A vítima reconheceu o apelante, sob o crivo do contraditório (aos 40
segundos da gravação). Estava em casa, momento em que o porteiro interfonou-lhe
dizendo que dois rapazes entraram no prédio com seu bóton de acesso, dizendo que eram
parentes. Desceu para averiguar, mas eles já haviam subido. Tornou ao apartamento, pelo
elevador de serviço, e quando abriu a porta encontrou os agentes, que fugiram pela
escada de emergência. Eles estavam tentando arrombar a porta. Informou o ocorrido para
o síndico, que é policial. Não conhecia os agentes. Boton é como uma chave para entrar
na primeira portaria. Soube que foi o primo entregou o objeto para eles (gravação
audiovisual em mídia, fls. 245).
O ofendido não teria motivos para incriminar um inocente. Caso fizessem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
isso, incidiria em outro crime, previsto no art. 339 do Código Penal (denunciação
caluniosa). Por isso mesmo, doutrina e jurisprudência dão muita valia a suas palavras.
Quando reconhecem quem os vitimiza, não se pode desprezar suas palavras. Não se
vingariam de um inocente, o mais certo é não apontarem o apresentado no distrito ou no
contraditório. Não há motivo para desmerecer as palavras de quem sofre a subtração com
grave ameaça e/ou violência.
Em tema de delito patrimonial confrontando-se o dito pelo réu e pela vítima,
prevalece o asseverado pela última, pois quer apontar o verdadeiro autor do delito, não
há dogmatização na afirmação, apenas a constatação pura e simples de que um
inocente quer colaborar para esclarecer fatos danosos criminosos sofridos, isso não
vai contra a ampla defesa ou ao contraditório, muito pelo contrário, auxilia na
descoberta da verdade, ao contrário do que alguns possam imaginar (Apelação no
904776.3/2-0000-000 São Paulo 6a Câmara do 3o Grupo da Seção Criminal Relator:
José Raul Gavião de Almeida 29.6.2006 V. U. (Voto no 5261); Apelação no
1.285.333/1- Santo André 12a Câmara Relator: Antonio Mansur 4.2.2002 V. U.
(Voto no 5.998; Apel. Crim. n° 1.173.247-7, São Paulo, 31.1°.2000, Rel. Ricardo Dip,
Voto n° 7.l92; Apel. Crim. 1.231.399/3, São Paulo, 11a Câmara, 20.11.2000, Rel.
Ricardo Dip., Voto n° 7.971; TACRIM - SP - AC - Rel. Celso Limongi - JUTACRIM
94/341; TACRIM Ap. 440.643-6 8a Câmara j. 23.07.86 Rel. Juiz Canguçu de
Almeida, v. u., JUTACRIM 91/407; TACRIM Ap. n° 1.047.937/5, Rel. : Juiz Carlos
Biasotti e TACRIM Ap. n° 1.071.263/0, Rel. Juiz Renato Nalini).
“Não há desmerecer o valor da palavra da vítima: ao revés, sua condição
de protagonista do evento delituoso é a que a credencia, sobre todos, a discorrer das
circunstâncias dele. “Tão só em casos excepcionais, de manifesta contravenção da
verdade sabida, será lícito opor restrições ao teor de suas palavras. No geral, a palavra
da vítima é a primeira luz que afugenta as sombras sob que se pretende abrigar a
impunidade” (TACRIM Ap. n° 1.047.937/5, Rel. : Juiz Carlos Biasotti).
Some-se a isso que: “A jurisprudência desta Corte é de que o
descumprimento às disposições do art. 226 do CPP constitui irregularidade, exigindo
demonstração concreta de prejuízo para o reconhecimento da nulidade” (HC
414348/SP T6 Sexta Turma Rel. Min. Nefi Cordeiro J. 8.5.2018 Dje 21.5.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“118 PROVA Reconhecimento de acusado preso em flagrante Solenidade do art.
226 do CPP Dispensabilidade: É dispensável a solenidade do art. 226 do CPP para o
reconhecimento de acusado preso em flagrante“ (Apelação no 1.373.275/4 São Paulo
1a Câmara Relator: Di Rissio Barbosa 16.10.2003 V.U. - Voto no 9.228). Ainda:
“113 RECONHECIMENTO PESSOAL Ato realizado sem o rigorismo formal
previsto no Código de Processo Penal Eficácia: É válido o reconhecimento pessoal
realizado sem o rigorismo formal previsto no Código de Processo Penal, mesmo
porque seu art. 226 prevê que o acusado será colocado, se possível, ao lado de outras
pessoas, no momento da identificação“ (Apelação no 1.384.573/1 Barueri 9a Câmara
Relator: Pedro de Alcântara 5.11.2003 votação unânime - Voto no 3.247).
A testemunha Demetrius, porteiro do prédio, depôs que os dois rapazes
entraram no condomínio com um botom, dizendo que iriam devolver as chaves ao
morador, a pedido de Diego, primo do ofendido. Interfonou para a vítima, que estranhou,
pois ninguém estava autorizado a subir. Os agentes não tiveram êxito na empreitada
criminosa, desceram e foram detidos na portaria. Eles estavam em poder de uma chave
de fenda de cabo verde, mas não chegaram arrombar a porta. Reconheceu o apelante em
juízo (1 minuto e 48 segundos da gravação, fls. 245).
A testemunha Antonino é policial civil e mora no condomínio. Disse que foi
acionado pela vítima, pois duas pessoas haviam entrado no prédio, com seu boton, sem
autorização. O ofendido não os conhecia. Realizou a abordagem, do lado de dentro do
condomínio, e apreendeu uma chave de fenda em seu poder, tendo efetuado sua prisão, a
seguir. Questionado, disse que foi ao local devolver o objeto. A vítima disse que os viu
forçando a porta. Reconheceu o apelante em juízo (1 minuto e 47 segundos da gravação,
fls. 245).
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches,
Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no
98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus
no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg.
03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120),
Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111),
Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0047990-46.2014.8.26.0050 8a
Câmara de Direito Criminal. Rel. Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no
0025019-62.2017.8.26.0050 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio
Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0000222-48.2016.8.26.0570 8a Câmara de Direito
Criminal,
Rel.
Marco
Antônio
Cogan,
Julg.
27.6.2019;
Apelação
no
1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles, Julg.
27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; Apelação no 990.08.123484-0, 2a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Almeida Sampaio, Julg. 26.10.2009, a fim de ilustrar a remansosa
jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
Em suma, o silêncio extrajudicial, o teor da declaração da vítima,
depoimentos das testemunhas, sem deslembrar a tentativa de fuga pelas escadas, provam
a tentativa de roubo cometida pelo recorrente, em concurso de agentes, não havendo que
se cogitar a absolvição.
No mais, as qualificadoras concernentes ao concurso de agentes e
rompimento de obstáculo foram sobejamente provadas pela prova oral amealhada. O
recorrente agiu, sem dúvida alguma, em concurso com um menor, e, com uso de uma
chave de fenda, tentou arrebentar a porta do apartamento.
E a condenação imposta ao apelante por infração do disposto no artigo
244-B, “caput”, da Lei no 8.069/90, também era inevitável, pois a participação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adolescente resultou, como se viu, inconteste, e o crime (corrupção de menores) é de
natureza formal, prescindindo a prova de dolo.
A Súmula 500 do STJ é nesse sentido: "A configuração do crime do art.
244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de
delito formal".
Ainda sobre o tema, confira-se o recente julgado desta C. Câmara:
"Registra-se que esse delito é de natureza formal. Significa dizer que ele se
consuma com a simples prática de infração penal em conjunto com adolescente. Sobre o
tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que “a
configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção
do menor, por se tratar de delito formal” (Súmula 500)" (Apelação no
0030770-32.2017.8.26.0405, - 11a Câmara de Direito Criminal - Rel. Des. Xavier de
Souza - Julg. 15.4.2020.
Logo, outra não poderia ser a solução adotada, que não a prolação de
decreto condenatório.
As penas exigem pequeno reparo.
Na primeira fase, no tocante ao crime de furto (qualificado), houve
exasperação da pena-base de 1/6 em razão da duplicidade de qualificadoras, tendo-se
dois (2) anos e quatro (4) meses de reclusão e onze (11) dias multa.
Nesse sentido, "reconhecida a incidência de duas ou mais qualificadoras,
uma delas poderá ser utilizada para tipificar a conduta como delito qualificado,
promovendo a alteração do quantum de pena abstratamente previsto, sendo que as
demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a
uma das agravantes, ou como circunstância judicial, na primeira fase da etapa do
critério trifásico, se não for prevista como agravante" (Superior Tribunal de Justiça -
HC 308.331/RS 5a Turma Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Julg. 16.3.2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No que tange ao crime de corrupção de menores, ante a ausência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis, as básicas devem permanecer no piso, ou seja, um
(1) ano de reclusão.
Na segunda fase, as sanções do crime de furto qualificado tornam ao piso,
ante a atenuante da menoridade relativa. Tem-se, pois, dois (2) anos de reclusão e dez
(10) dias-multa.
Quanto ao delito de corrupção de menores, a pena fica inalterada, ante a
inexistência de agravantes, certo que a atenuante referida não pode levar a pena aquém
do mínimo (“As atenuantes, ao contrário das minorantes, nunca podem levar a pena
privativa da liberdade para nível aquém do mínimo legal que é, até aí, a reprovação
mínima estabelecida no tipo (cf. precedentes do Pretório Excelso e Súmula n. 231
STJ) (...)” (RSTJ 161/494). Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do
mínimo legal”. Posição esta que, majoritariamente, prevalece no Estado de São Paulo: cf.
RT 795/623, 755/615, 735/588, apenas para ilustrar).
Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição no que tange
ao delito de corrupção de menores, mantendo-se a pena no mesmo patamar, um (1) ano
de reclusão.
Quanto ao furto, em razão da tentativa, reduziu-se de 1/3, considerando o
iter criminis percorrido pelo apelante, que conseguiu entrar no condomínio e foi
surpreendido ao arrombar a porta do apartamento, já muito próximo da consumação.
Tem-se, assim, um (1) ano e quatro (4) meses de reclusão e seis (6) dias dias-multa.
Finalmente, os crimes, furto qualificado e corrupção de menores, devem
ser apenados em concurso formal, porquanto não existe prova do desígnio
autônomo de facilitar a corrupção ou corromper o menor envolvido.
Nesse sentido é o entendimento desta C. 11a Câmara de Direito Criminal:
Apelação Criminal no 1501001-14.2019.8.26.0540 Rel. Des. Alexandre Almeida J.
27.4.2020 P. 27.4.2020; Apelação Criminal no 10030770-32.2017.8.26.0405 Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Des. Xavier de Souza
J. 16.4.2020
P. 16.4.2020; Apelação Criminal no
1509980-28.2019.8.26.0228 Rel. Des. Paiva Coutinho - J. 12.2.2020 P. 19.2.2020.
Assim, devido ao concurso formal, pois, mediante uma só ação, praticou
dois delitos, aumenta-se a pena de um deles de 1/6, a maior (“O critério numérico dos
crimes concorrentes é o que se recomenda na majoração da pena, restrita à aflitiva do
concurso formal.” (RT 604/396), no caso, a correspondente ao delito de furto, tendo-se,
então, um (1) ano, seis (6) meses e vinte (20) dias de reclusão e sete (7) dias-multa.
A pena é final, mais nada a modifica.
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo,
por falta de informações acerca da condição financeira do apelado.
Houve, ao final, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária
(correspondente a um salário mínimo em favor de entidades assistenciais cadastradas no
juízo)- e a fixação de regime inicial aberto para a hipótese de descumprimento e
conversão.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo parcial provimento do recurso para
reconhecer o concurso formal entre os crimes, reduzindo-se a pena à um (1) ano, seis
(6) meses e vinte (20) dias de reclusão e sete (7) dias-multa, mantidos os demais
termos da r. Sentença.
Com o trânsito em julgado, expeça-se certidão.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.